Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713723-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS AGRAVADO: NEZIA DA COSTA LIMA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator